Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003148-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIA CRISTINA LANDOVOIGT CORREA - CPF: 048.923.709-67 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CATIA CRISTINA LANDOVOIGT CORREA - CPF: 048.923.709-67 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CATIA CRISTINA LANDOVOIGT CORREA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO VOTORANTIM S.A..

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. manutenção de registro de dívida prescrita no sistema de informações de crédito do banco central (scr/sisbacen). ilicitude caracterizada. dano moral in re ipsa. majoração do quantum indenizatório. aplicação das súmulas 54 e 362 do stj. parcial provimento do recurso da autora. desprovimento do recurso do banco.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito de R$ 662,40 e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da manutenção indevida de registro no SCR de dívida prescrita, com fixação de juros de 1% ao mês e correção monetária pela Taxa Selic desde a sentença.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza restritiva de crédito; (ii) saber se a manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral; (iii) saber se o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido e quais os critérios legais aplicáveis aos consectários da condenação.

iii. razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, conforme entendimento pacificado do STJ, com potencial para influenciar a concessão de crédito ao consumidor.

4. A manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito, por afrontar o art. 43, § 5o, do CDC, sendo dever do credor providenciar a exclusão da anotação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de negativa de crédito, embora, no caso, tenha havido efetiva recusa de concessão de empréstimo.

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso e do porte da instituição ré, sendo razoável sua majoração para R$ 8.000,00.

7. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (dezembro/2024), e a correção monetária pelo INPC deve ser aplicada a partir do arbitramento (data do acórdão), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido em parte. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza restritiva de crédito, cuja manutenção de dívida prescrita configura ato ilícito. 2. A inscrição ou manutenção indevida no SCR enseja indenização por dano moral
in re ipsa
. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CATIA CRISTINA LANDOVOIGT CORREA e por BANCO VOTORANTIM S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1003148-39.2025.8.11.0003), ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo, julgou o pedido procedente para declarar inexigível o débito de R$ 662,40 e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pela Taxa Selic a partir da sentença, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (cf. ID. 338674385).

A autora/apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da conduta ilícita consistente na manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN. Argumenta que a jurisprudência fixa valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos análogos, requerendo a majoração para 20 salários mínimos ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 10.000,00. Quanto aos consectários legais, aduz que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (dezembro/2019), conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo INPC ou IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e não pela Taxa Selic.

Pede, então, o provimento do recurso para majorar a indenização e reformar os consectários legais (cf. ID. 338674388).

O réu/apelante, por sua vez, defende a regularidade do contrato (Cédula de Crédito no 12039000204083), sustentando que o reporte ao SCR decorreu de obrigação legal em razão do inadimplemento, com parcelas sistematicamente pagas em atraso, sendo a última quitada apenas em agosto/2021. Alega que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo, sendo mero instrumento de supervisão bancária, e que há impossibilidade técnica de exclusão de anotações anteriores a 24 meses. Sustenta a ausência de ato ilícito e de dano, argumentando que a autora não comprovou negativa de crédito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Pede, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir a indenização e adequar os consectários (cf. ID. 338674855).

A autora apresentou contrarrazões junto ao ID. 338674860, pugnando pelo desprovimento do recurso do banco.

O réu apresentou contrarrazões junto ao ID. 338674858, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível o débito no importe de R$ 662,40 e condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante Catia Cristina Landovoigt Correa que o valor arbitrado a título de danos morais é manifestamente ínfimo e desproporcional à gravidade da conduta ilícita praticada, requerendo sua majoração para 20 salários mínimos ou, subsidiariamente, para R$ 10.000,00. Sustenta, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (dezembro/2019) e a correção monetária pelo INPC ou IPCA-E a partir da data do arbitramento.

Já a parte Apelante Banco Votorantim S/A defende a licitude do registro no SCR, argumentando que este decorre de contrato de financiamento com parcelas em atraso. Sustenta que o SCR possui natureza meramente informativa, sem caráter desabonador, e que há impossibilidade técnica de exclusão de registros anteriores a 24 meses. Alega, ainda, inexistência de dano moral por ausência de comprovação de negativa de crédito e, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório. Por fim, requer a aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, fundamentando nos seguintes termos:

“Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é uma das ferramentas informatizadas pertencentes ao SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central).

Assim como os demais meios sistêmicos pertencentes ao SISBACEN, tais como "Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF), o "Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal" (Cadin), o "SCR" é um utilitário criado visando a disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.

Portanto, embora se assemelhe muito com os demais bancos de dados, sejam públicos ou privados, possui a particularidade de ser abastecido tanto por informações positivas quanto negativas, ao passo que a maioria dos demais sistemas de proteção de crédito ordinários somente armazenam informações negativas.

Pois bem. A lide cinge-se à discussão sobre a manutenção do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central SCR mesmo não devendo nada, em que pese a informação de dívida pendente e eventuais danos morais causados por essa conduta da credora.

Como já consignado, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem caráter predominantemente público, constituindo-se como um cadastro de risco das pessoas físicas e jurídicas que mantém relações jurídicas com instituições financeiras, revelando o histórico das operações.

O objetivo do SCR é justamente fazer com que prevaleça o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, da Constituição Federal, municiando-se o sistema financeiro de ferramentas para proporcionar às pessoas de comportamento creditício um igual tratamento.

Vale ressaltar que as informações lançadas no referido SCR/BACEN têm caráter sigiloso e são inacessíveis ao comércio em geral. Apenas instituições financeiras estão autorizadas a acessar o sistema, visando à avaliação de risco do tomador do crédito.

Insista-se: o objetivo é formar para as instituições financeiras e mediante autorização expressa do cliente, um banco de dados capaz de dar critérios objetivos para decisão de conceder ou não crédito a determinada pessoa e estipular a taxa melhor adequada ao risco assumido.

E, nessa linha, pode assumir caráter restritivo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. ( REsp 1.099.527/MG). 3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa". 4. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10132324420218110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2022)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência. (TJ-MT 10009645220188110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais por ele sofridos.

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 4.000,00 (quatro mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por CATIA CRISTINA LANDOVOIGT CORREA,

em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, com qualificação nos autos, para declarar inexigível o débito no importe de R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais, quarenta centavos) condenar o réu no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 184251108.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ao contrário do que sustenta o Banco Votorantim, o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, com potencialidade para impedir ou dificultar o acesso ao crédito pelo consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA

DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in re ipsa.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(AREsp n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou, em acórdão de minha relatoria, reconhecendo:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS O PRAZO LEGAL. SÚMULA 323 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob alegação de manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição do nome do autor no SCR/SISBACEN foi mantida por período superior a cinco anos, em violação à Súmula 323 do STJ, de modo a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme orientação do STJ.

4. O prazo máximo de manutenção de informações negativas é de cinco anos, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC e da Súmula 323 do STJ.

5. No caso concreto, a prova documental apresentada pelo próprio autor evidencia que a anotação deixou de constar do extrato do sistema a partir de dezembro de 2019, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de manutenção indevida do registro.

6. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de demonstração de irregularidade na anotação inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral.

7. O dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida pressupõe a efetiva ilicitude da anotação, inexistente no caso, em razão da baixa regular do registro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito nem gera dano moral, cabendo ao autor comprovar eventual manutenção indevida após o prazo prescricional.”

(N.U 1000498-03.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Estabelecida a natureza restritiva do SCR, passa-se à análise da licitude da manutenção do registro da dívida. No caso em apreço, restou incontroverso que a dívida no valor de R$ 662,40 datava de dezembro/2019, estando prescrita à época da propositura da ação (fevereiro/2025), considerando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que
“consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”
. Assim, a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura evidente ato ilícito, violando o direito do consumidor de não ter seu acesso ao crédito obstaculizado por dívida que não mais pode ser exigida.

Quanto à responsabilidade pela exclusão do registro, não merece acolhimento a alegação do Banco Votorantim de impossibilidade técnica de exclusão de registros anteriores a 24 meses. Sendo a instituição financeira a responsável pelo fornecimento das informações ao SCR, também é sua a responsabilidade pela exclusão ou retificação dessas informações, independentemente do tempo transcorrido. A alegação de que apenas o Banco Central poderia excluir registros antigos não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Pelo contrário, a jurisprudência é firme no sentido de que
“incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
(Súmula 548 do STJ), entendimento que se aplica, por analogia, à exclusão de registros de dívidas prescritas.

No que tange à configuração do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação de efetivo prejuízo. No caso dos autos, além da presunção legal, restou demonstrado que a autora efetivamente sofreu restrição ao crédito, pois, conforme narrado na inicial,
“ao tentar realizar empréstimo bancário, não obteve êxito, uma vez que constatou uma suposta dívida com o réu”
. Tal circunstância reforça a configuração do dano moral, tornando inequívoca a lesão aos direitos da consumidora.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum indenizatório. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que a autora considera insuficiente e o réu, excessivo. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido. A indenização deve ser suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica ao ofensor, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando que se trata de manutenção indevida de registro de dívida prescrita no SCR, que o valor da dívida era relativamente baixo (R$ 662,40), que a instituição financeira é empresa de grande porte e que houve efetiva negativa de crédito à consumidora, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita. A jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores superiores em casos análogos. Assim, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto aos consectários legais, assiste parcial razão à autora. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Cumpre esclarecer que, no caso dos autos, o ato ilícito não se configurou com a mera inscrição da dívida no SCR em dezembro/2019, uma vez que, naquela época, a dívida era exigível e o registro era lícito. O ilícito civil surgiu apenas quando, consumada a prescrição quinquenal, a instituição financeira manteve indevidamente o registro no sistema, em violação ao art. 43, §5o, do CDC. Assim, o evento danoso ocorreu em dezembro/2024, data em que se consumou a prescrição da dívida e a manutenção do registro passou a ser ilícita.

Já a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Quanto ao índice aplicável, não merece acolhimento a pretensão do Banco Votorantim de aplicação exclusiva da Taxa Selic com base na Lei 14.905/2024, pois, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, aplicam-se as Súmulas 54 e 362 do STJ, que estabelecem regramento específico para os juros de mora e a correção monetária. Assim, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a partir de dezembro/2024, e a correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão.

Em razão do parcial provimento do recurso da autora e do desprovimento integral do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Votorantim S/A ao patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Catia Cristina Landovoigt Correa para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir de dezembro/2024 e a correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão; e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Votorantim S/A, mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à determinação de exclusão do registro no SCR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026